Tribunal: TJDFT
Processo: 0739284-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739284-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRAVEIRO E VILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: ANDREIA MACEDO GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Craveiro e Vilar Comércio de Móveis Ltda em face da r. decisão (ID 138512396 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Andreia Macedo Gontijo, indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao INSS. Alega, em resumo, a utilidade da medida, uma vez que a jurisprudência permite a penhora de percentual de verbas salariais. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição do ofício requerido. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito de considerar relevante a fundamentação exposta na peça recursal, não se evidencia o perigo da demora, pois a suspensão do processo e do prazo prescricional por um ano, com base no art. 921, III, do CPC/15, determinada em 7/11/2022 (ID 138512396, na origem), não gera risco de perecimento do direito antes do julgamento do presente recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator